Tribunal: TJSP
Processo: 0191674-29.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r Estadual no 977/05) em seus proventos de aposentadoria, com as parcelas devidas, acrescidas dos consectários legais. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos especial e do requerido, para fixação da taxa de juros de mora em 6% (seis por cento) ao ano. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Apelação Cível 0191674-29.2007.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8.VARA; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Outros números:

6412925400

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por servidoras estaduais inativas contra o Estado de São Paulo, buscando sua condenação ao pagamento da Gratificação por Atividade de Magistério – GAM (Lei Complementar Estadual no 977/05) em seus proventos de aposentadoria, com as parcelas devidas, acrescidas dos consectários legais. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos especial e do

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por servidoras estaduais inativas contra o Estado de São Paulo, buscando sua condenação ao pagamento da Gratificação por Atividade de Magistério – GAM (Lei Complementar Estadual no 977/05) em seus proventos de aposentadoria, com as parcelas devidas, acrescidas dos consectários legais. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos especial e do requerido, para fixação da taxa de juros de mora em 6% (seis por cento) ao ano. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).